Tribunal: TJSP
Processo: 1000990-68.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação - Embargos à Execução - IPVA - Cobrança – Veículo(s) objeto(s) de contrato de arrendamento mercantil (leasing) -Responsabilidade solidária da arrendante e do arrendatário até o final do contrato de arrendamento mercantil, por serem respectivamente, titulares da posse indireta e direta do bem, e por conservar o arrendante sua propriedade até o final do contrato - O pacto havido entre a

Ementa:
Apelação - Embargos à Execução - IPVA - Cobrança – Veículo(s) objeto(s) de contrato de arrendamento mercantil (leasing) -Responsabilidade solidária da arrendante e do arrendatário até o final do contrato de arrendamento mercantil, por serem respectivamente, titulares da posse indireta e direta do bem, e por conservar o arrendante sua propriedade até o final do contrato - O pacto havido entre a arrendante e o arrendatário não transfere a propriedade do veículo, mas tão somente a posse direta - Irrelevância do término do contrato, bem como da transferência do bem ao final se, ao tempo do fato gerador do tributo, a arrendante era proprietária do(s) veículo(s) - Exegese dos arts. 121 e 123 do CTN e arts. 2o, 5o e 6o da Lei Estadual no 13.296/08 - Higidez da CDA - Requisitos legais para a regularidade da certidão de dívida ativa – Precedentes do E. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido.